Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-57.2011.8.26.0691
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não demonstrado – Reestruturação da carreira – A LCE 836/97 criou nova escala de vencimentos, estando o direito limitado ao período anterior à reestruturação – Pretensão prescrita –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Prejuízo que persiste nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não demonstrado – Reestruturação da carreira – A LCE 836/97 criou nova escala de vencimentos, estando o direito limitado ao período anterior à reestruturação – Pretensão prescrita – Ação ajuizada em 2011 – Ação improcedente – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação da SPPREV, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000092649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cí-
vel no 0001670-57.2011.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido IRES AMELIA SANVITO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0001670-57.2011.8.26.0691.
Comarca de BURI Juiz Sergio Augusto Duarte Moreira.
Apelante:
IRES AMÉLIA SANVITO DE OLIVEIRA.
Apelado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
VOTO No 29.181.4
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO Conversão
de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade
com a Lei Federal no 8.880, de 1994 Prejuízo que persiste nos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não demonstrado
Reestruturação da carreira A LCE 836/97 criou nova escala
de vencimentos, estando o direito limitado ao período anterior à
reestruturação Pretensão prescrita Ação ajuizada em 2011
Ação improcedente Sentença reformada Reexame necessá-
rio e recurso de apelação da SPPREV, providos.
Relatório
Ação ordinária proposta por servidora estadual inativa, obje-
tivando revisão de proventos, por não ter havido a correta conversão de seus
vencimentos em URV, nos termos da Lei no 8.880/94.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pe-
dido. 1
Recorre a SPPREV, pela reforma da sentença; recurso recebi-
do e contra-arrazoado. 2
Esta C. Câmara deu provimento aos recursos necessário e
voluntário da SPPREV, reconheceu prescrição e julgou improcedente a ação; re-
jeitou embargos de declaração. 3
Recurso Especial da autora provido pelo STJ, que afastou a
prescrição do fundo de direito e determinou o retorno do processo a este Tri-
1 Sentença, fls. 147/152.
2 Recurso fls. 165/185; recebimento, fl. 186; contrarrazões, fls. 189/207.
3 Acórdãos, fls. 227/305; 322/325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
3
bunal para que prossiga no julgamento do recurso de apelação. 4
Fundamentação
Ação fundada na Lei no 8.880, promulgada no já distante ano
de 1994, há mais de 25 anos, e ainda vem sendo objeto de uma torrente de a-
ções judiciais por alegado erro de conversão.
Ressalvo o entendimento desta Relatoria por acolhimento da
tese da prescrição do próprio direito, que não há de ser imponderavelmente e-
terno e fluídico, sério motivo de insegurança jurídica nas relações entre o Estado
e seus servidores.
Examina-se, todavia, o mérito da demanda, à vista do posici-
onamento do STJ.
Trata-se de lei de âmbito e aplicação nacional, que tem sen-
tido de estabilização econômica e de padrão monetário , aplicável, portanto, a
disciplina do Plano Real aos servidores das três esferas de governo.
O art. 22 da Lei 8.880/94 estabeleceu os parâmetros para a
conversão e, adotando referidos critérios, deveria o autor demonstrar que as
diferenças ainda persistem nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
O direito à conversão não implica, por si só, no reconheci-
mento de diferenças a serem pagas aos servidores, sendo imprescindível a pro-
va efetiva do prejuízo. Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. LEI N. 8.880/94.
4 Decisão do STJ, fls. 446/447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
4
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. I - A conversão dos salários dos servidores públicos civis federais, estadu-
ais e municipais, bem como dos militares, em URV, a partir de março de 1994, deve
observar a sistemática estabelecida na Lei Federal n. 8.880/94, de aplicação geral e e-
ficácia imediata. II - Entretanto, o direito à referida conversão não conduz, por si só, ao
reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor
comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não-observância dos critérios de
conversão da moeda determinados pela Lei n. 8.880/94. III - Estabelecida na instância
ordinária a premissa fática de que não ocorreu perda salarial com a conversão da mo-
eda, a reforma do acórdão recorrido implica revisão do conteúdo probatório dos au-
tos, providência essa que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte (EDcl no REsp no
971.336/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010). Precedentes: AgRg no REsp
no 1.095.152/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 27/09/2010; AgRg no Ag no
1.373.256/MG, Rel. Mini. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 25/05/2011. IV - Agravo re-
gimental improvido. (AgRg no AREsp 25.969/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 20/04/2012).
No entanto, conforme demonstrativos de pagamentos ane-
xados à petição inicial, não é possível concluir que ocorreu o prejuízo alegado e
que este subsiste até o momento. Eventuais perdas devem ser apuradas no caso
concreto, considerando a situação peculiar de cada servidor.
Além disso, houve reestruturação da carreira ocupada pela
autora, magistério - assistente de diretor de escola, conforme Lei Complementar
Estadual no 836, de 30-12-1997, presumindo-se que eventuais perdas decor-
rentes da conversão dos vencimentos em URV foram cessadas.
O C. STF, no recurso extraordinário n° 561.836-RN, em sede
de repercussão geral, reconheceu que a Lei que instituir a reestruturação dos
cargos na carreira dos servidores deve servir de termo ad quem para o paga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
5
mento e incorporação dos valores:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito
aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual
de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não repre-
senta um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o
referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios super-
venientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irre-
dutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da car-
reira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido
na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestrutu-
ração dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstituci-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
6
onalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucio-
nalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, A-
CÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014
PUBLIC 10-02-2014)
Nesse sentido vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Itaquaquecetuba. RECÁLCULO DOS VENCI-
MENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PA-
GAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo "ad quem" para pleitear eventual
pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Data da reestrutu-
ração da carreira. Tese fixada em sede de repercussão geral pelo RE n. 561.836/RN
(Tema 5 STF). Carreira reestruturada em 1995 e 2002. Possíveis diferenças acumuladas
anteriores à reestruturação atingidas pela prescrição quinquenal. Precedentes. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 1001374-88.2014.8.26.0278; Rela-
tor: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itaqua-
quecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019).
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. URV. RECÁLCULO DE
PROVENTOS COM ACRÉSCIMO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV QUE NÃO TERIA SIDO FEITA PE-
LO GOVERNO ESTADUAL DE CONFORMIDADE À LEI No 8.880/1994. Alegação
da autora de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo Governo Esta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
7
dual de conformidade com a Lei no 8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de
que tenha sofrido efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de di-
ferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que de-
finiu o novo padrão remuneratório. Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Pedido
julgado improcedente no 1a grau. Decisão mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA
NÃO PROVIDO. (Apelação 1004241-19.2017.8.26.0482; Relator: Souza Nery; 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - VFP; Data do Julga-
mento: 27/11/2018).
Apelação. Professores Estaduais. Recebimento de diferenças. Prescrição do fundo de
direito. Descabimento. Inteligência do RE n. 561.836/RN. Reestruturação de carreira
pelas Leis Complementares 836/97 e 888/2000 que corta o vínculo entre a conversão
de valores para URV e o valor percebido após. Prescrição da pretensão de exigir dife-
rença salarial configurada. Recurso improvido. Sentença mantida. (Apelação Cível
0024945-72.2012.8.26.0053; Relator: Fernão Borba Franco; 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 24/09/2018).
SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS (PROFESSORES) CONVERSÃO DOS
VENCIMENTOS EM URV (LEI No 8.880/94) DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO
NO TEMA 905, PELO SUPERIOR DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSOS REPE-
TITIVOS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 561.836, QUE ESTABELECEU LI-
MITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO - REESTRUTURA-
ÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO QUADRO DO
MAGISTÉRIO PELA LEI COMPLEMENTAR No 836/1997, COMPUTANDO-SE
MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE
1998 - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRA-
MENTO
PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR
PRESCRITAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - ADEQUAÇÃO
EFETUADA RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 3014220-85.2013.8.26.0554;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0001670-57.2011.8.26.0691 - Buri
8
Relator: Ferraz de Arruda; 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
2a VFP; Data do Julgamento: 31/10/2018).
A LCE no 836/97 criou nova escala de vencimentos, sem
qualquer vinculação com a anterior, estando o direito pleiteado pela autora li-
mitado ao período anterior à reestruturação, pretensão inviabilizada pela pres-
crição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), tendo em vista que ação foi
ajuizada em 2011.
Destarte, não há mais por que rever a remuneração de tais
servidores, superada a suposta ilegalidade na conversão de vencimentos em
URV; tal reestruturação administrativa torna-se imune à conversão em URV do
período postulado, visto que eventuais diferenças salariais estariam limitadas à
data de início da eficácia da mencionada lei.
Ante o exposto, afastada a prescrição do fundo de direito,
seja porque não há prova de que os reajustes concedidos foram inferiores à
conversão prevista na Lei 8.880/94, seja porque o período anterior à reestrutu-
ração está fulminado pela prescrição quinquenal, proponho seja dado provi-
mento aos recursos necessário e voluntário da SPPREV e julgo improcedente a
ação. Responde a autora por custas, despesas processuais e honorários advo-
catícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade conce-
dida. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, PROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator